Tribunal: TJMT
Processo: 1042893-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042893-43.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL EDUARDO MACHADO - CPF: 837.090.531-53 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TEMA 1.085/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE REPETITIVO DIANTE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte autora em ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada, reformando sentença de improcedência para limitar os descontos de empréstimos bancários a 30% da remuneração do correntista.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao determinar a limitação dos descontos bancários ao percentual de 30%, supostamente em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente o precedente do Tema 1.085/STJ, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto mediante técnica de distinção, diante de circunstâncias fáticas específicas não contempladas pelo precedente repetitivo.

Constatou-se que o correntista revogou formalmente a autorização para débito em conta corrente, nos termos da regulamentação do Banco Central, circunstância desconsiderada pela instituição financeira, que manteve os descontos.

A prova dos autos demonstrou retenção substancial — e em determinados momentos integral — da remuneração do correntista, comprometendo sua subsistência e violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

Evidenciou-se ainda alteração unilateral da forma de pagamento originalmente contratada, com conversão de empréstimo consignado em débito em conta corrente, sem anuência do consumidor.

Ausente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, verifica-se que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa prevista no CPC, art. 1.022.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no CPC, art. 1.022.

2. A limitação judicial de descontos em conta bancária pode ser admitida quando evidenciada retenção abusiva de verbas salariais e comprometimento do mínimo existencial, circunstâncias que autorizam a distinção em relação ao Tema 1.085 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, publ. 23.01.2025; TJMT, EDcl no 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, publ. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 340153411).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em contradição, alegando que a sentença determinou a limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos dos empréstimos em nome da parte autora, todavia, afirma que não é cabível a limitação do desconto da parcela aos contratos de mútuo comum.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 347597575).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 349738372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 340153411).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Analisando detidamente os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., verifico que a instituição financeira embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, sustentando que a decisão teria determinado a limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos dos empréstimos sem observar o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que afastaria tal limitação para contratos de mútuo comum com débito em conta corrente.

Contudo, com a devida vênia,
não assiste razão
ao embargante.

Primeiramente, é imperioso destacar que não há qualquer contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão relativa à aplicabilidade do Tema 1.085 do STJ ao caso concreto, reconhecendo expressamente a existência deste precedente, mas
aplicando a técnica do "distinguishing" para demonstrar que as peculiaridades fáticas do caso presente justificam solução diversa daquela preconizada no referido tema repetitivo
.

Portanto, o acórdão não ignorou o Tema 1.085 do STJ, mas, ao contrário, analisou-o expressamente e demonstrou sua inaplicabilidade ao caso concreto pelas seguintes razões fundamentais:

1)
Revogação expressa da autorização de débito: O apelante formalizou, em 02 de setembro de 2024, pedido de cancelamento da autorização de débito em conta corrente, direito assegurado pelo artigo 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. A instituição financeira, todavia, continuou a promover os descontos mesmo após a clara manifestação do correntista em sentido contrário, violando norma regulamentar expressa.

2)
Retenção integral ou substancial do salário: Os elementos probatórios demonstraram que o banco apelado chegou a apropriar-se de 100% (cem por cento) do salário do apelante, privando-o completamente de recursos para fazer frente às suas necessidades vitais básicas, circunstância que configura violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

3)
Portabilidade salarial frustrada: O apelante havia formalizado pedido de portabilidade de sua conta salário para outra instituição financeira, direito assegurado pela Resolução BACEN no 3.402/2006, mas a instituição financeira continuou a reter valores de forma abusiva, esvaziando completamente o exercício deste direito.

4)
Conversão unilateral de empréstimo consignado em débito em conta: Os contratos juntados aos autos revelaram que foram pactuados empréstimos na modalidade de consignação em folha de pagamento, mas o banco, diante da inexistência de margem consignável, passou unilateralmente a debitar as parcelas na conta bancária, alterando substancialmente a forma de pagamento pactuada.

A limitação de 30% (trinta por cento) estabelecida no acórdão embargado não decorreu da aplicação analógica da Lei no 10.820/2003 (o que efetivamente foi afastado pelo Tema 1.085 do STJ), mas sim da ponderação de valores e princípios constitucionais.

O que o embargante pretende, em verdade, não é a correção de contradição, omissão ou obscuridade, mas sim a rediscussão do mérito da causa, buscando a reforma do julgado sob o argumento de que a solução adotada não seria a mais adequada. Tal pretensão, contudo, não encontra guarida nos embargos de declaração, que possuem natureza integrativa e aclaratória, e não substitutiva.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026